Tribunal: TJBA
Processo: 8041632-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041632-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: INDÚSTRIA BRASCOCO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES

APELADOS: DE BRITO & VILELA TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES, PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA ENTREGA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. RECURSO DA REMETENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por De Brito & Vilela Transportes Ltda. e pela Indústria Brascoco de Alimentos, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada pela segunda em face da primeira, reconheceu o pagamento proporcional da última parcela contratual, determinou o cancelamento definitivo do protesto do título no valor de R$ 1.705,00 (hum mil, setecentos e cinco reais) e condenou a transportadora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A Ré pleiteou a improcedência da demanda e a concessão de Justiça gratuita. A Autora, por sua vez, requereu a condenação por dano moral, em razão do protesto indevido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o protesto de título, fundado em valor residual de frete não pago, em razão de falha na entrega de mercadoria, configura exercício regular de direito; e estabelecer se o protesto indevido, judicialmente reconhecido como tal, enseja o dever de indenizar por dano moral à pessoa jurídica, independentemente de comprovação de prejuízo material específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador, no contrato de transporte de carga, é objetiva e decorre da obrigação de resultado de entregar a mercadoria em perfeitas condições, somente se eximindo em caso de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva do remetente ou do destinatário.

4. A anotação de irregularidade na nota fiscal, no ato da entrega da mercadoria, constitui meio idôneo de manifestação da inconformidade e afasta a presunção de entrega regular, sendo legítima a retenção proporcional do pagamento com base na
exceptio non adimpleti contractus.

5.
O protesto de título embasado em valor integral, diante de entrega parcial da carga, configura ato ilícito, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento do protesto.

6. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica, ainda que sem prova de prejuízo material específico, gera abalo à sua imagem e credibilidade, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme precedentes do STJ.

7. A fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter sancionador e compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da transportadora desprovido. Apelo da remetente parcialmente provido.

————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 734 e 743; CPC, arts. 85, § 16, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n° 8041632-46.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes/Apelados
DE BRITO & VILELA TRANSPORTES LTDA
e INDÚSTRIA BRASCOCO DE ALIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PR
OVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
.

Salvador, .